Tribunal: TCU
Processo: 012.976/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto ao TCU requerendo que este Tribunal adote as medidas necessárias a apurar se recursos federais vêm sendo empregados no pagamento de vultosas quantias a magistrados às vésperas da aposentadoria compulsória, a título de bônus de incentivo à aposentadoria antecipada; Considerando que os pagamentos a que se refere a representação foram realizados por tribunais estaduais e arcados com recursos estaduais; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas, bem como não se refere a matéria de competência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, encaminhando-se cópia destes autos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para adoção das medidas que entenderem cabíveis. 1. Processo TC- Processo 012.976/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.